Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-36.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de domínio público – liminar para desocupação exige pedido expresso do autor – concessão de ofício – inadmissibilidade – direito de natureza patrimonial – error in procedendo – sentença resolutória do mérito prematuramente lançada – requerimento de provas pertinentes e relevantes inapreciado – moradia - direito social de estatura constitucional – nulidade da

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de domínio público – liminar para desocupação exige pedido expresso do autor – concessão de ofício – inadmissibilidade – direito de natureza patrimonial – error in procedendo – sentença resolutória do mérito prematuramente lançada – requerimento de provas pertinentes e relevantes inapreciado – moradia - direito social de estatura constitucional – nulidade da sentença por cerceio de defesa proclamada – retorno imperativo dos autos à origem para prosseguimento da instância cognitiva – recurso de apelação provido